Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705348-81.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 48604779) interposto pelo autor contra a sentença (ID 48604769) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos da exordial. Contrarrazões no ID 48604782. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. No caso dos autos, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça. Instado a comprovar o seu estado de hipossuficiência, através de seu procurador (ID 51785907), e pessoalmente (ID 57871359), manteve-se inerte (ID 57934509). O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito